Tribunal: TJMT
Processo: 1006245-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006245-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), KLEBER HENRIQUE LEMOS - CPF: 848.050.641-53 (AGRAVADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (PROCURADOR), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (PROCURADOR), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – MEDIDAS DO EXEQUENTE QUE SE TORNARAM INFRUTÍFERAS – ÔNUS DA INDICAÇÃO DE BENS QUE DEVE SER ATRIBUÍDA AO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Depois de cinco anos de processo, dispendidos em diligências infrutíferas no sentido de encontrar bens do devedor, não pode o credor ser mais prejudicado, com o dever de indicar meios de satifazer a execução, quando o próprio artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, transfere, expressamente, esse ônus ao devedor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de no 1001044-89.2016.811.0003, manejada em face de
KLEBER HENRIQUE LEMOS,
determinou que o próprio exequente indique bens do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, a recorrente relata que, desde o ajuizamento da ação, buscou todas as formas localizar bens do executado passíveis de penhora, porém, sem qualquer resultado efetivo.

Alega que a decisão de base obstrui a prestação da tutela jurisdicional, tendo em conta ser plenamente possível intimar a parte executada para que ela indique bens passíveis a penhora, sob pena de incorrer nas penalidades previstas no Código de Processo Civil.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em exame, a parte agravante, na condição de exequente, buscar efetivar o pagamento da dívida inadimplida pelo agravado, referente à cédula de crédito no B50333055-6, no valor de R$ 11.956,25 (onze mil novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), tendo ajuizado a ação em 28.06.2016.

Após manejar a ação, várias foram as tentativas de reaver o débito, desde de a celebração de acordo com a parte devedora, o qual, conforme documento no id no 3695007, foi descumprido, sendo, posteriormente, realizadas várias tentativas para efetivação da execução, por meio de pesquisas e medidas expropriatórias via SISBAJUD, RENAJUD e expedição de ofício a Receita Federal do Brasil.

Apesar de todas as tentativas, a agravante não obteve sucesso, quando, então, manejou pedido ao Juízo da execução para que a parte devedora indicasse bens passíveis de penhora, sob pena de incorrer na multa prevista no artigo 774, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Para a surpresa da exequente, o pleito foi indeferido, sob o argumento de que a execução é promovida pelo interesse do credor e caberia, portanto, ao agravante, indicar bens passíveis de penhora, inclusive estabelecendo-se o prazo de 15 (quinze) dias para efetivar a decisão.

Feito o registro necessário do histórico da lide, observa-se que a irresignação da recorrente merece prosperar.

É que, depois de cinco anos de processo, dispendidos em diligências infrutíferas no sentido de encontrar bens do devedor, não pode o credor ser mais prejudicado, com o dever de indicar meios de satifazer a execução, quando o próprio artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, transfere, expressamente, esse ônus ao devedor:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

(...)

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

O não atendimento ao comando judicial em questão, qual seja, a não indicação de bens à penhora por parte do devedor que foi devidamente intimado, deve resultar na penalidade prevista no parágrafo único seguinte, por configurar ato atentatório à dignidade da justiça:

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

A respeito do tema, importa registrar a precisa explicação do importante processualista Luiz Guilherme Marinoni:

Dever de indicação de Bens à penhora pelo Executado. O executado, em sendo o caso, tem o dever de indicar bens à penhora (arts. 772, III e 774, V, CPC)
. Obviamente, tem o dever de indicar à penhora atendendo à ordem preferencial (art. 851, CPC). Significa isso que o executado tem o dever de considerar em primeiro lugar a existência de “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” (art. 835, I, CPC) para indicação à penhora. Não há racionalidade em estabelecer ordem para a penhora e concluir que o executado pode indicar qualquer bem. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 894 e 895).

Assim, com base no verdadeiro sentido da norma processual, a qual determina que a execução deve tramitar no interesse do credor, deve ser reformada a decisão de base, para que o executado, ora agravado, indique bens à penhora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e determinar que o executado, ora agravado, seja intimado para indicar os bens passíveis de penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021